Tribunal: TJMT
Processo: 1015634-70.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015634-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFFERSON DE OLIVEIRA - CPF: 031.806.792-71 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), ALCIONE TAVARES DA SILVA - CPF: 046.429.711-73 (VÍTIMA), INACIO JOSE FERREIRA - CPF: 002.961.543-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA -

HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL –
1) ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA
–
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA – MATÉRIA QUE DEMANDA PROFUNDA ANÁLISE E DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – NÃO CONHECIMENTO –
2) PRISÃO PREVENTIVA -

FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– POSSIBILIDADE - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E
MODUS OPERANDI
DO DELITO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJ – NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS –
3)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA
- IMPROCEDÊNCIA
– RESPALDO NO
ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL – SEDE CONSTITUCIONAL, LEGAL, DECRETO ESCRITO, AUTORIDADE JUDICIAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM
EM PARTE CONHECIDA, E NA EXTENSÃO DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ
.

1 –
A alegação de que o agente atuou em legítima defesa pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita de habeas corpus, cabendo, pois, ao Júri Popular, a análise da ocorrência ou não da excludente de ilicitude invocada.

2 -
Perfeitamente possível que, por ocasião da pronúncia, ao decidir manter a prisão preventiva, a autoridade judiciária se utilize da fundamentação
per relationem
, remetendo-se não só aos motivos ensejadores do decreto originário como, também, aos das demais decisões em que foram indeferidos os pedidos de revogação. Inteligência do Enunciado Orientativo nº 50 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015 desde e. TJMT. Assim, escorreita é a fundamentação da medida constritiva, se baseada na
gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas a partir do violento
modus operandi
na consumação do crime, constituindo, pois, fundamentos idôneos da prisão preventiva calcada na necessidade de garantia da ordem pública e excluindo-se, pela total insuficiência ou inadequação, a possibilidade de aplicação das outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

3 -
Na prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, sendo ela de cunho processual, como também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEFFERSON DE OLIVEIRA
, em que

postula a
revogação
da custódia preventiva, mantida na decisão em que foi
pronunciado
como incurso na sanção do art.121, §2°, II e IV c/c art. 29, Código Penal.

Em suma, o Impetrante sustenta que
não existem os pressupostos
autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do paciente,
carecendo de fundamentação concreta
a decisão que manteve a cautelar.

Pondera que o
Jefferson de Oliveira
é primário, agiu em legítima Defesa, não apresenta perigo para a sociedade e que
o fato de viver em situação de rua não é suficiente para negar-lhe o benefício.

Invoca também o princípio da
presunção de inocência
e requer, por fim, a revogação da prisão preventiva
com ou sem
aplicação de Medidas Cautelares
Diversas da Prisão
(art. 319, CPP).

O pedido de
liminar
foi
in
deferido

(Id.
138812178
).

A Autoridade apontada como coatora prestou informações (Id.
139063199
).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
recomendou a
denegação

da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição (Id.
139583697):

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente foi preso preventivamente pelo crime de homicídio – Paciente alega ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva – bons predicados e presunção de inocência. Parecer: Elementos informativos indicam indícios suficientes de autoria e materialidade em desfavor do paciente. Paciente foi pronunciado após audiência de instrução, oportunidade que fora verificado novamente a incidência dos requisitos para a manutenção da medida constritora. Requisitos da prisão preventiva presentes e cabalmente demonstrados na decisão proferida pela Autoridade coatora. Crime grave que ofende a vida humana. Bons predicados não prevalecem quando há cabalmente demonstrada a necessidade da prisão preventiva para proteger a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. Presunção de inocência que no caso em tela, a decisão de pronuncia e os requisitos para aplicação da medida cautelar da prisão preventiva são consubstanciadas pela presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme prevê a norma processual penal constitucional. Parecer pela denegação da ordem. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente foi pronunciado nos autos da Ação Penal n. 1001186-52.2022.8.11.0078 porque, na madrugada de 09/05/2022, em uma avenida na cidade de Sapezal/MT, junto com o corréu
Inácio Jose Ferreira
(foragido) matou a vítima
Alcione Tavares da Silva
com diversos golpes de canivete.

Pelo que consta, vítima e algozes eram moradores de rua e o crime se iniciou após uma briga entre os três, enquanto ingeriam bebidas alcoólicas.

Quanto à alegada legítima defesa, tal como registrei quando do pedido liminar, a estreita via do
habeas corpus
não comporta o exame da questão, porque, a alegação busca, na verdade, antecipar o exame do mérito da causa (aliás, de competência do Tribunal do Júri), e, obviamente, demanda dilação probatória fugindo aos limites do presente remédio constitucional.

A respeito, destaco:

“1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, eventuais discussões acerca do reconhecimento da legítima defesa devem ser deduzidas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade. (...).” (N.U 1011648-84.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

Prosseguindo, vejo que o paciente permaneceu preso durante todo o tramitar da instrução criminal e, vindo em consequência uma decisão de pronúncia, já é, evidentemente, um marco a mais a recrudescer os motivos que ensejaram o recolhimento preventivo do Paciente.

Ao pronunciar
Jefferson de Oliveira
, o magistrado
a quo
assentou a subsistência dos mesmos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, decretada em sede de audiência de custódia e mantida durante toda a instrução criminal, com o fito de resguardar a ordem pública.

Nesse cenário,
c.v
, não vejo a inidoneidade da fundamentação para negar ao paciente o direito de recorrer ou aguardar a sessão de julgamento em liberdade, pois o Juiz
a quo
se valeu de remissão às decisões pretéritas (fundamentação
per relationem -
prática admitida por nossos Tribunais) fundamentadas, em especial, na gravidade do crime e seu
modus operandi
.

Para o STJ, aliás,
“‘é suficiente a fundamentação lançada per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação”
(HC 327.069/PI, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. DJe 03/02/2016).

E também deste e. TJMT:

“A motivação
per relationem
(
aliunde
) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade. ” (Enunciado n. 50 – TCCR/TJMT).

E sobre a motivação da cautelar, a decisão em que a decretou baseou-se, como dito, na necessidade de se acautelar o meio social diante não só da
gravidade concreta do crime
e do seu
modus operandi
mas, também, diante da possível periculosidade do paciente (que matou a vítima com golpes de canivete por um motivo, em tese, fútil); tais

fatores ao meu ver se mostram

idôneos e suficientes para demonstrar a periculosidade do paciente e manter a cautelar,
principalmente considerando o fato de que o paciente – tal como o corréu foragido - sequer comprovou ocupação lícita, nem residência fixa no distrito da culpa.

A propósito:

“Hipótese em que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do
modus operandi
do delito revelador da perniciosidade social da ação, da periculosidade do Paciente e do risco à vida da Vítima. (STJ - HC 463.584/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019)

E deste e. TJMT:

“Não se considera desmotivada a decisão que demonstra a necessidade da constrição cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, ao argumento de que o paciente, no dia do flagrante, tentou despistar os policiais, bem como destaca a gravidade dos fatos em apuração, consubstanciado no modus operandi da ação delituosa. ” (N.U 1013777-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022)

E, na linha da jurisprudência do STF
, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(STF - HC 183446 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).

Diante de tais considerações, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva está satisfatoriamente fundamentada, havendo demonstração da imprescindibilidade do acautelamento para a
garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP, haja vista a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela, em tese, grande violência/crueldade empregada em desfavor da vítima.

Por corolário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada e insuficiente para a efetiva garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente demonstrando a necessidade da manutenção de suas respectivas constrições preventivas.

A propósito, colhe-se do STJ:
“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 26.3.2021)

Outrossim, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da
presunção de inocência
; do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.

Da jurisprudência, destaco:

“O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e ‘somente se dará os casos em que o status libertatis do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo’ (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).” (TJMT - N.U 1010006-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)

Diante de tais considerações,
conheço em parte
da ordem impetrada e, nessa extensão,
denego-a
, em
consonância
com o parecer da d. PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022